Tribunal: TJPA
Processo: 0802112-22.2022.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802112-22.2022.8.14.0017

APELANTE: TAINA FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO NO PROSEL. ENSINO MÉDIO NÃO CONCLUÍDO. MATRÍCULA NO CURSO SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que denega a segurança por ausência de direito líquido e certo da impetrante que pretende o reconhecimento do direito de matrícula no curso superior para o qual foi aprovada antes da conclusão do ensino médio;

2-
Segundo previsão do art. 44 da da Lei de Diretrizes e Bases (lei 9.394/96), além da aprovação em processo seletivo, é exigida a conclusão do ensino médio ou equivalente como requisito para cursar ensino superior;

3-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 21ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 26/06/2023 a 03/07/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que denega a segurança.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 14007024) interposto por
TAINA FERREIRA DOS SANTOS
contra sentença (Id. 14007021) proferida pelo juízo de direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia que denega a segurança.

Em suas razões, a apelante alega que a questão controvertida nos autos versa sobre a possibilidade de a Impetrante ter reconhecido o direito a matricular-se no curso em que fora aprovada nos termos do edital. Sustenta que o item 1.7 do edital permite que o candidato esteja cursando o último ano do ensino médio e, por mais que a lei diga que não pode se matricular em curso superior havendo supressão de estágio de ensino, a lide se prende ao princípio da vinculação do Edital.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e conceder a segurança pleiteada para que a UEPA seja condenada a reconhecer o direito ao ingresso no curso em que foi aprovada a apelante, bem como a garantir que os módulos que já foram perdidos sejam repostos em igual qualidade.

Contrarrazões (Id. 14007028) em que o apelado refuta os argumentos recursais e requer a manutenção da sentença.

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id 14089602).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que denega a segurança pleiteada pela ora apelante de ser matriculada no curso de Fisioterapia em que fora aprovada no processo seletivo vestibular.

Na inicial, a impetrante/apelante conta que está prestes a concluir seu ensino médio, faltando apenas
um semestre
no Instituto Federal do Estado do Pará - IFPA, na cidade de Conceição do Araguaia. Foi aprovada no vestibular da instituição superior apelada, porém não permitiram sua matrícula, haja vista não ter terminado o ensino médio, pois é necessária a apresentação do certificado de conclusão conforme determina o edital de inscrição.

De acordo com o caderno processual, a apelante foi aprovada no Processo Seletivo realizado pela UEPA, PROSEL ESPECIAL UEPA 2022, sendo classificada em 16ª colocação no curso de bacharelado em fisioterapia, para o qual foram ofertadas 50 (cinquenta) vagas (Id. 14006999 - Pág. 13; 14007000 - Pág. 1).

O edital 071/2022-UEPA, em seu anexo I, noticia o período de matrícula
de 22 a 30/06/2022,
o qual consigna a seguinte observação: “Ao candidato oriundo de escolas da Rede Pública,
admitir-se-á a apresentação de declaração de estar concluindo o Ensino Médio no ano letivo corrente, a qual deverá ser substituída pela documentação definitiva em até

45 (quarenta e cinco) dias
, ficando a sua matrícula condicionada à apresentação dos documentos obrigatórios relacionados no subitem 14.2, do edital 026/2022.” (Id 14007005 - Pág. 4).

O pedido liminar da impetrante foi indeferido
, conforme se constata ao Id. 14007006. Apresentadas informações (Id. 14007013).

Em 03/10/2022
, a impetrante trouxe aos autos declaração de conclusão de curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio e respectivo histórico escolar, exarados pelo Instituto Federal de Educação. Ciência e Tecnologia do Pará (Id. 14007017; 14007018; 14007019).

Posteriormente, foi prolatada sentença denegando a segurança, conforme conclusão nos termos a saber:

Portanto, uma vez não suprido o requisito formal ou material antes do prazo limite fornecido pela Instituição para entrega da documentação, não há como se reconhecer ofensa a direito líquido e certo, sendo a denegação da ordem medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, denego a segurança pleiteada, nos termos da fundamentação. Condeno o impetrante em custas processuais, não havendo que se falar em condenação em honorários de advogado, conforme a súmula nº 512 do STF.

Segundo previsão da Lei de Diretrizes e Bases (lei 9.394/96), além da aprovação em processo seletivo, é exigida a conclusão do ensino médio ou equivalente como requisito para cursar ensino superior, senão vejamos:

Art. 44
. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas:

(...)

II
-
de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo
; (grifado)

Referida Lei também dispõe sobre a necessidade de duração mínima de três anos para a conclusão do ensino médio, bem como os objetivos dessa formação.

Destaco artigo 35 da LDB, in verbis:

Art. 35.
O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades:

I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

É certo que o objetivo do ensino médio não se restringe à simples apreensão de conteúdo para o vestibular, de modo que a aprovação da apelante no processo seletivo para curso superior não é requisito bastante para suprimir a etapa de estudo anterior. Dessa forma, não se pode dispensar conclusão do ensino médio como pré-requisito para iniciar o ensino superior.

Nesse sentido:

Mandado de segurança. Aprovação em vestibular (FUVEST). Ensino médio não concluído. Impossibilidade de ingresso em curso superior. Inteligência do artigo 44 da Lei 9.394/96. Exigência legal. Segurança denegada. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10058595320218260451 SP 1005859-53.2021.8.26.0451, Relator: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 10/01/2022, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/01/2022)

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — MATRÍCULA EM CURSO DE ENSINO SUPERIOR — NÃO CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO — IMPOSSIBILIDADE — LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL — EXIGÊNCIA.DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA. Para se adentrar ao curso de ensino superior, não basta a aprovação em concurso vestibular, é indispensável que o candidato tenha concluído o ensino médio, conforme exigência da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, pelo que a pretensão não se traduz em direito líquido e certo que pudesse justificar o deferimento da segurança. Recurso não provido.

(TJ-MT - AC: 10016549520198110021 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)

Em que pese a apelante ter concluído o curso técnico integrado, essa formação ocorreu bem depois dos prazos estabelecidos no instrumento editalício, o que evidencia o fato de que a candidata não preenchia os requisitos estabelecidos pela lei do certame à época da matrícula. Ainda, destaco que a impetrante/apelante não trouxe aos autos comprovação de que ainda teria tempo de ser matriculada antes do início do semestre letivo, o que afasta o requisito da prova pré-constituída inerente à ação mandamental.

Consigno que a apelante não está amparada por força de liminar, conforme já delineado ao norte; não cabendo, portanto, a aplicação da teoria do fato consumado.

Desse modo, é caracterizada a carência de direito líquido e certo no caso concreto.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que denega a segurança.

É o voto.

Belém, 26 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 04/07/2023